Tribunal: TJDFT
Processo: 0761480-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. FÉRIAS ANTERIORES AO INÍCIO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. REFLEXO FINANCEIRO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condenar o Distrito Federal a pagar à autora: “a quantia de R$ 4.756,00 (quatro mil e setecentos e cinquenta e seis reais) que equivale, ao valor do auxílio - alimentação (R$ 394,50) somado ao auxílio - saúde (R$ 200,00), multiplicado pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (08 meses), a título de complementação do valor que já fora solvido; a importância equivalente, apenas, à CORREÇÃO MONETÁRIA, referente ao período de 25/08/2018 (considerando o prazo de 60 dias após a data da aposentadoria) até 11/2019, como antes destacado, incidente sobre a quantia de R$ 96.869,36 (noventa e seis mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e seis centavos)”.

3. A autora/recorrente alega que preencheu todos os requisitos para se aposentar em 23/12/2017, contudo, começou a receber as parcelas de abono de permanência em março/2018. Assim, argumenta que tem direito ao crédito remanescente, a título de terço constitucional de férias, ante o reflexo do abono de permanência.

4. Contrarrazões apresentadas (ID 61598266). Pugna o recorrido pela confirmação da sentença.

5. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês referente ao início das férias, nos termos do art. 91 da Lei Distrital no 840/2011.

6. No caso, o termo inicial do abono de permanência não é objeto da ação proposta pela autora/recorrente. E é fato incontroverso que a autora se aposentou em 25/06/2018 (ID 61598088, pág. 1) e recebeu a primeira parcela de abono de permanência em março/2018 (ID 61598086, pág.9).

7. Nesse contexto, ao receber o terço de férias em dezembro/2017 (ID 61598086, pág. 7), a autora/recorrente não recebia o abono de permanência.

8. Destarte, escorreita a sentença.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Custas recolhidas pela parte autora/recorrente (ID 61598262 e ID 61598263). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.